Tribunal: TJMT
Processo: 1021633-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado com amparo no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando cessar constrangimento que se alega como ilegal ao ius ambulandi do paciente MATHEUS HIGOR SOUZA DOS SANTOS, qualificada nos autos no. 1028832-05.2021.8.11.0003, apontando-se como coatora a Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Extrai-se dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante ocorrida no dia 23 de novembro de 2021 por incursão, em tese, nos crimes art. 171 c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Sustenta a impetrante as teses de: 1) ausência de fundamentação da decisão constritiva cautelar, 2) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]
Argumenta, que:“(...) é frágil e extremamente subjetivo o narrado pelos policiais, no sentido de que o Paciente estivesse realizando em flagrante algum crime, e/ou que integre organização criminosa, isto em razão de que os supostos crimes ocorreram em dias anteriores a prisão do Paciente.”(sic.)
Ressalta que: “(...) não restou devidamente individualizada a conduta atribuída ao Paciente, bem como, não restou particularizada e fundamentada, a não aplicação das cautelares diversas da prisão. Além de dito aspecto, não foi realizado investigações policiais prévias ou maiores sinais de que o Paciente se dedicava a prática de crimes.”(Sic.)
Assim, requer pela concessão da ordem, liminarmente, inclusive, a fim de ser revogada a prisão preventiva do Paciente e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP]. Juntou documentos (Id.111439986).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em benefício da paciente MATHEUS HIGOR SOUZA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"(...)A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Para adequada análise, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:
“[...]Vistos etc. Trata-se de prisão em flagrante ocorrida no dia 23 de novembro de 2021, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 171 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, figurando como conduzido Matheus Higor Magalhães Souza dos Santos. Segundo consta dos autos, determinada guarnição policial foi solicitada para comparecer às proximidades do escritório de contabilidade Multilucro, no bairro Vila Aurora, pois um indivíduo em atitude suspeita estaria no local, trajando camisa manga longa de cor branca e calça jeans. Menciona que a guarnição conseguiu realizar a abordagem do suspeito em frente ao estabelecimento comercial Regente, localizado na Dom Pedro II, esquina com Av. Lions Internacional, encontrando, entre seus pertences, uma funcional de n° 7275 em nome de Gabriel Silva (de representante interno da Caixa Econômica Federal), com foto do abordado. Extrai-se dos autos que, ao ser indagado sobre seu nome, o suspeito identificou-se pelo nome Matheus Higor Magalhães Souza dos Santos e, ao ser indagado sobre a credencial, não soube explicar o motivo de estar portando referido documento. Narra que o autuado também se encontrava na posse de uma maquininha da marca Minizinha, um cartão Nubank lilás em nome de Laryssa Oliveira e um cartão da Caixa Econômica Federal em nome de Samuel Franco Dalia J. Consta do boletim de ocorrência que a guarnição policial se deslocou até a comunicante, no escritório de contabilidade Multilucro, onde a senhora Mirtes teria relatado que, na tarde de ontem, recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como “Silvana de Oliveira” de telefone (34)976020736 e (34)976020735, que dizia que alguém tinha feito uma compra no valor R$ 1375,33,00 e perguntou se a vítima havia feito essa a compra. Ressai dos autos que, como a vítima não havia feito a compra mencionada, acreditou na suspeita e concordou em passar a senha do cartão para que ele fosse bloqueado, tendo sido orientada a escrever uma carta e juntar num envelope junto com seu cartão, pois um funcionário da Caixa Econômica Federal de nome Gabriel de credencial n° 7275, iria passar em poucos minutos para recolher o cartão. Menciona que a funcionária Evelin desconfiou da atitude dos golpistas e visualizou o suspeito na esquina do local, ligou para 190, o que ensejou a abordagem do conduzido pela guarnição policial. De acordo com os policiais, o autuado teria informado que estava hospedado no quarto 12 do Hotel Paraná, na Av. Rui Barbosa, 1556, no bairro centro, e confessou que tinha mais um material no hotel que estava hospedado, inclusive uma outra maquininha. No referido local, policiais localizaram uma CTPS em nome Matheus Higor Magalhães Souza, uma funcional de n° 7275 em nome de Gabriel Silva (de representante interno do Banco do Brasil), com foto do abordado, uma maquininha pagbank-moderninhapro2, e mais alguns cartões bancários. Consta do boletim de ocorrência que o suspeito declarou que há uma “Central” na cidade de São Paulo, cujas pessoas não conhece; que passa os cartões subtraídos nas maquininhas e somente posteriormente recebe uma porcentagem dos valores dos golpes. A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ressaltando que há indícios de que o representado se dirigiu até esta cidade apenas para praticar "golpes", inclusive foi surpreendido com cartões bancários, máquina de cartão e documentos de outras pessoas (ID 70883527). Por meio da decisão de ID 70886920, o Juízo plantonista homologou as prisões em flagrante do autuado e justificou a ausência de tempo hábil para a realização da audiência de custódia, ocasião em que o feito foi distribuído a este Juízo. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Considerando que a prisão ora analisada já foi homologada pelo Juízo Plantonista (ID 70886920), passo à análise acerca da necessidade de conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva. O art. 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.” O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus comissi delicti –, (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum libertatis – da prisão preventiva, estes últimos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares. No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao indiciado, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes. Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente. Nesse sentido, consigno que há fortes indícios de que o autuado faça do ilícito meio de vida, exercendo profissão de estelionatário, ao que parece, o que implica risco à ordem pública. Em que pese se tratar de pessoa tecnicamente primária (este Juízo não localizou condenação criminal transitada em julgado em seu nome), consta do auto de prisão em flagrante que o autuado confessou ter praticado inúmeros golpes, sendo filiado a uma “Central” no município de São Paulo/SP para essa finalidade, circunstâncias que evidenciam a facilidade de locomoção e habitualidade na perpetração delitiva, havendo indícios de que o autuado fazia do crime seu meio de subsistência e que estaria nesta Comarca de Rondonópolis exclusivamente para praticar crimes. Não bastasse isso, o autuado recebeu liberdade provisória em ação penal perante a Nona Vara Criminal da Barra Funda/SP, onde responde por crime de tráfico de entorpecentes, tudo denotando que continuou a delinquir após a soltura, tornando necessária a custódia como forma de garantir a ordem pública e também a aplicação da lei penal, dada a evidente facilidade de locomoção do flagrado. Desse modo, há indícios de que o autuado seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos contra o patrimônio de terceiros. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”. É evidente que a reiteração delitiva reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do autuado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. Verifica-se, demais disso, a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos. Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS HIGOR MAGALHÃES SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I e §1o, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.[...]”
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
Destarte, o entendimento dominante preleciona que somente caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia da decisão que, a priori, não resta detectado nos autos.
A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id.111439986-fl.128), termo de exibição e apreensão (Id.111439986-fls.120/121), boletim de ocorrência no.2021.307433 (Id.111439986-fls.106/113). Os indícios de autoria ressoam do termo de depoimento no.2021.8.185089 (Id.111439986-fls.101/102), termo de depoimento no.2021.8.185079 (Id.111439986-fls.97/99) e termo de depoimento no.2021.8.185082 (Id.111439986-fls.88/89). Assim, como das declarações do beneficiário (Id. 111439986-dls.83/84), que transcrevo:
“[...]Que o interrogado foi orientado sobre todos os seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado; Que seus familiares foram informados sobre sua prisão; Que sobre os fatos que ensejaram sua prisão narra que é morador da cidade de São Paulo e foi acionado por criminosos daquela cidade para vir até a cidade de Rondonópolis/MT buscar cartões de banco com as senhas e passar na maquinha para os demais criminosos obterem as vantagens; Que recebeu um crachá com o nome Gabriel Silva e veio de ônibus da cidade de São Paulo e sua função era aguardar as informações repassadas pelos criminosos de São Paulo e buscar os cartões com as senhas e passar na máquina de cartão; Que nesta data foi acionado via telefone para buscar um cartão em uma empresa de contabilidade chamada multilucro alega que foi até o local, se apresentou como sendo funcionário da caixa econômica e a recepcionista disse que a proprietária estava em uma reunião e que esperasse até terminar, o interrogado foi até o lado de fora e pouco tempo depois foi abordado e preso pela Polícia Militar; Que questionado se pode fornecer informações que leve a identificação dos demais criminosos, respondeu que não, uma vez que que não sabe o nome dessas pessoas, foi chamado pelo aplicativo whatsapp e aceitou vir esta cidade, alega que esse foi o primeiro crime que tentou praticar e não obteve êxito; Que nada mais foi perguntado.”(Sic.)
Avançando no tema, acerca do pleito de substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pelos fatos expostos não ressoam, por ora, recomendáveis in limine porque assim tem decidido o c. STJ:
“[...]presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Sobrelevo que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema. Deve ainda, o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça – PGJ.
Comunicações e providências.